Tribunal: TJMMG
Processo: 2000164-07.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000164-07.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/12/2023 Publicação: 19/01/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINARES – INATIVIDADE, INTERDIÇÃO E SEMI-IMPUTABILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, TRANSITADA EM JULGADO, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA – GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A CONDUTA DELITIVA – INCOMPATIBILIDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado Frank Rodrigues Soares e curadora Rita de Cássia Andrade, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Frank Rodrigues Soares, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Frank Rodrigues Soares, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] O representado, denunciado perante o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e do Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros por crime de tortura qualificada pelo resultado lesivo, agravada por ter sido praticada no contexto de violência contra a mulher, após regularmente processado nos autos nº 0433.20.012503-0 foi, em 1ª instância, condenado à pena total de seis (06) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, conforme a r. sentença proferida em 18/05/2022, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 30/11/ 2022, transitado em julgado em 20/04/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo consta dos referidos autos, no dia 21/11/2020, convencido de que a sua companheira Alessandra Lima Ferreira o havia traído, o representado a buscou em seu local de trabalho, no Município de Montes Claros-MG, agindo normalmente como se estivessem indo para casa, no entanto, em determinado momento do percurso, esbravejou: “Você não tem nada para me falar? Você pensa que ia aprontar e eu não ia descobrir? Eu vou acabar com sua raça desgraçada, eu vou te matar”. A partir de então, o representado iniciou uma verdadeira sessão de tortura com o intuito de obter de Alessandra a confissão acerca da suposta traição, tendo se dirigido até o bairro Santos Reis, naquela cidade, onde estacionou o veículo e passou a desferir contra ela diversos socos, além de segurá-la pelos cabelos e bater o seu rosto incansavelmente na porta e no volante do carro, o que se deu mediante constantes ameaças de que ela seria. Em determinado momento, não suportando mais as agressões, a ofendida chegou a dizer que realmente “tinha outra pessoa”, quando começou a ser questionada sobre a data do seu último encontro com o respectivo amante, tudo isto enquanto era ainda severamente torturada, física e psicologicamente. Ato contínuo, o representado conduziu a vítima até a localidade conhecida como “Povoado de Cabeceiras” e, ao chegarem a uma região de matagal, retirou-a do carro, arrastou-a pelas pernas, jogou-a sobre um monte de entulho e reiniciou a sessão de socos e chutes, bem como arremessou contra ela um vaso sanitário de cerâmica que estava abandonado no local. Como se não bastasse, o ex-Sd Frank utilizou os fragmentos de cerâmica para cortar a pele da ofendida, valeu-se de uma ossada bovina encontrada na região para agredi-la e, ainda, inseriu vários pedaços de vidro na boca dela, enquanto bradava: “Fala desgraçada, eu estou te dando uma oportunidade de você me contar com quem você me traiu”. Diante disto, no exato instante em que o representado direcionava um caco de vidro para o seu pescoço e ameaçava matá-la, Alessandra afirmou que as provas da traição estavam em um computador instalado na casa onde ambos moravam, assim agindo para tentar obter uma chance de se livrar da sessão de tortura. Buscando, então, encontrar a tal prova da traição, o representado arrastou a vítima para o interior do veículo e se dirigiu à residência do casal, no entanto, ao passarem nas proximidades do Hospital Aroldo Tourinho, a ofendida conseguiu saltar do carro em movimento e adentrar no nosocômio, logrando êxito em escapar com inúmeros ferimentos graves, após ter passado aproximadamente duas horas em poder do torturador. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Sd PM FRANK RODRIGUES SOARES, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência, inclusive da certidão de trânsito em julgado da decisão, ocorrido em 20/04/2023 (evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum estadual, bem como desta Justiça especializada (eventos 7, 8 e 9), e o extrato de registros funcionais, emitido em 02/10/2023, o qual informa (evento 6 – EXTRATO1): Data de nascimento: 19/02/1979 Inclusão na PMMG: 16/10/2008 Situação funcional: EXCLUÍDO Dispensa de Serviço ........................................... 1 (uma) Conceito ......... -0125 (C, cento e vinte e cinco pontos negativos) Citado, o ex-militar Frank Rodrigues Soares, representado por sua curadora, Rita de Cássia Andrade, apresentou suas razões escritas de defesa (evento 18 – PET1). A defesa inicialmente alegou que o representado foi interditado judicialmente em decisão definitiva em 1º/10/2018, nos autos do Processo n. 0281547-18.2014.8.13.0433, que tramitou perante a 1ª Vara de Família da Comarca de Montes Claros/MG, e, também, que ele se encontra na situação de “inativo/reformado”. Alegou que, no presente feito, não deve ser considerado apenas o extrato de registro funcional e/ou o comportamento do militar antes e depois da conduta delituosa e/ou a repercussão do fato junto à tropa e à sociedade, mas sobretudo deve ser analisada a situação funcional do representado e a sua saúde mental. Nesse sentido, disse que o representado se encontrava afastado do serviço ativo, na situação de agregado, amparado por uma curatela provisória desde 13/08/2014. Alegou que, passados um pouco mais de 2 anos de sua interdição, em face de informação constante no próprio sistema de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), passou para o quadro de militares inativos (reformados). Dessa forma, alegou que a curadora entendeu que, em relação à situação funcional do representado, a Instituição Militar havia cumprido o que determina o artigo 145, § 1º, da Lei Estadual n. 5.301/69, ou seja, em razão da interdição judicial por mais de 2 (dois) anos, o representado foi transferido para o quadro de inativos (reformados) da PMMG, nos termos dos artigos 96, III e §5º, 121, 140, 143, parágrafo único, e 145, todos da Lei Estadual n. 5.301/69, e artigo 44, I, “b”, da Lei Delegada n. 37/1989. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Asseverou que as mensagens trocadas entre o comandante direto do representado à época e a Junta Central de Saúde (JCS), via painel administrativo, dão conta de que a sua reforma ocorreu de forma administrativa. Segundo a defesa, o representado foi transferido para a inatividade, conforme sistema da própria PMMG, antes mesmo da condenação na ação penal, tratando-se, portanto, a manutenção da reforma, de um direito adquirido, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Disse que o representado ajuizou ação perante a Vara da Fazenda Pública de Montes Claros/MG (Processo n. 5001747-29.2017.8.13.0433) com o objetivo de anular atos administrativos, garantir o direito de ser reformado com proventos integrais e, ainda, a indenização por danos morais e materiais. Alegou que o referido processo ainda se encontra em tramitação na segunda instância, no entanto já existe decisão de mérito parcial em favor do representado. Nesse contexto, afirmou que o representado não poderia ser submetido ao processo de perda da graduação; primeiro, porque se encontra na condição de inativo há quase dez anos e, segundo, porque o artigo 102 do Código Penal Militar (CPM) não pode ser usado no caso em lide, haja vista a falta de previsão legal. Aduziu que os militares estaduais não foram mencionados no referido dispositivo, não podendo a norma ser utilizada para prejudicar o representado, pois não se admite a utilização de analogia in malam partem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (HC 528.851/SP, DJe 12/5/2020). Alegou que a Súmula 673 do Supremo Tribunal Federal (STF) prevê que “o art. 125, §4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”, o que significa dizer que a própria administração pode decretar a perda da graduação do militar, sem necessidade de envio do processo administrativo ao Tribunal competente. Na mesma esteira, citou trecho da doutrina de Rodrigo Foureax em que ele destaca que o STF já definiu que as questões administrativas e previdenciárias, como a reforma do militar, não podem ser analisadas no processo de perda da graduação. Mencionou que o representado foi considerado legalmente incapaz de praticar qualquer ato da vida civil, pois foi diagnosticado com graves distúrbios mentais atestados em três laudos periciais judiciais – CID: F33.3 (transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos); CID: F33.2 (transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos); CID:F-60 (transtorno de personalidade paranoide; CID: F22 (transtorno delirante) – não podendo ele praticar qualquer ato que de alguma forma pudesse afetar a Instituição Militar. Ademais, alegou que não há nos autos provas capazes de demonstrar a incompatibilidade da permanência do representado nas fileiras da PMMG. Alegou que a imposição da perda da graduação seria punir o representado duas vezes, pois ele já está cumprindo a pena determinada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 com a condenação criminal e, ainda, afetaria os seus dois filhos menores, que dependem de seus rendimentos. Afirmou que declarar a procedência da representação ministerial seria privar o representado de continuar o seu tratamento de saúde, além de levá-lo a situação de abandono e miserabilidade, já que ele não possui outra renda e não pode exercer atividade civil. Por fim alegou que, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, seria injusta a imposição de outra sanção. Aduziu que o crime em tela foi fato isolado na vida do representado; que ele não tem uma personalidade voltada para a criminalidade; que ele não voltou a delinquir, mesmo sendo portador de doença mental grave; e, ainda, que ele não apresentou qualquer comportamento que pudesse sugerir um desvio de conduta de forma a comprometer a Instituição Militar. Com essas considerações, requereu que seja julgada improcedente a presente representação, para manter o representado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO COMPLEMENTAR Após a revisão dos autos e disponibilização para julgamento (eventos 23 e 26), a defesa do representado peticionou requerendo a juntada de laudo pericial e abertura de vista ao Ministério Público (evento 29), o que foi deferido por este relator (evento 31). Por conseguinte, a douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, apôs sua ciência acerca do laudo de sanidade mental apresentado pela defesa. Asseverou que o referido laudo não repercutia na presente representação e, ao final, requereu o prosseguimento no presente feito, a fim de que seja decretada a perda da graduação do ex-Sd PM Frank Rodrigues Soares da PMMG (evento 35). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Frank Rodrigues Soares, em razão de sua condenação à pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo cometimento do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. I - Preliminar – Condição de inativo/reforma Alega a defesa que o representado não poderia ser submetido ao processo de perda da graduação porque se encontra na condição de inativo há quase dez anos e, também, porque o artigo 102 do Código Penal Militar (CPM) não é aplicável no caso em tela. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Todavia, razão não lhe assiste. Como se sabe, a presente ação originária oferecida pelo Ministério Público decorre da condenação do militar (praça ou oficial), a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, a teor do disposto no §4º do art. 1251 e inciso VII, §3º, do art. 1422, ambos da Constituição Federal, no art. 1113 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1024 do Código Penal Militar, inexistindo no ordenamento jurídico qualquer ressalva quanto à condição administrativa e previdenciária do representado. Em outras palavras, o fato de o representado se encontrar na situação funcional de atividade ou inatividade não retira a sua condição de militar necessária para oferecimento e processamento desta representação. II - Preliminar – Interdição Da mesma forma, entendo que a interdição civil do representado não interfere, de forma automática, na possibilidade de sua responsabilização na esfera criminal, pois os critérios para se avaliar a capacidade civil não se conformam com os adotados para se apurar a inimputabilidade, cabendo a cada seara avaliar aspectos diferenciados sobre a condição de saúde do militar. Conforme já manifestei em outras oportunidades, na esfera cível, avalia-se a capacidade de praticar atos na vida civil, exercício pleno de direitos e deveres. Já na seara criminal, examina-se a capacidade do acusado de entendimento do caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento na possível prática de delitos. E, no âmbito administrativo, a análise se restringe à capacidade laboral, à higidez física ou mental incompatível com as funções do militar. A 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 3 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 4 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. = TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 configuração de uma ou mais dessas condições – a incapacidade civil, a invalidez e a inimputabilidade – não conduz, necessariamente, à demonstração de outra. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: [...] 2. A conclusão do laudo pericial, ora acostado aos autos, produzido no processo de interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. 3. Tal dúvida somente será solucionada após a realização correta do incidente de sanidade mental do acusado, o qual ainda não se efetivou por culpa exclusiva do paciente. 4. O novo decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do acusado foi satisfatoriamente justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código de Processo Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face de seu envolvimento em novo crime de homicídio durante o período em que esteve em liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada. (STJ, HC n. 49.7;67/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 3/4/2006, p. 384.) G.N. [...] - A interdição civil do paciente não indica, de forma automática, sua inimputabilidade penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.177684-2/000, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022) G.N. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO -- PACIENTE INTERDITADO CIVILMENTE - DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS AUTOMÁTICOS NA ESFERA CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTE DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. -A comprovação de interdição do paciente não implica, automaticamente, na sua inimputabilidade, sendo necessária realização de incidente de insanidade mental para reconhecimento de tal condição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 - Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública diante do fato de que o paciente teria ceifado com a vida do seu próprio genitor, imperiosa é manutenção da prisão preventiva do paciente. - As condições favoráveis do paciente, por si sós, não implicam na concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.129470-5/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). Por essas razões, afasto também essa preliminar. III - Preliminar – Laudo pericial de sanidade mental Por fim, melhor sorte não assiste à defesa no tocante ao argumento de que o representado se encontrava com a sua capacidade de entendimento e autodeterminação comprometidas, conforme laudo pericial que atestou a sua semi-imputabilidade. Ora, o Laudo pericial n. 2023-024-000225-024-014256967-55 (evento 29 – LAUDO2), exarado em 06/11/2023, foi confeccionado no bojo do Incidente de Insanidade Mental n. 2000123-34.2023.9.13.0002, instaurado nos autos da Ação penal militar n. 2000304-06.2021.9.13.0002, pela suposta prática, em 16/06/2019, dos crimes de desrespeito a superior, resistência mediante violência e desobediência, previstos nos artigos 160, 177 e 301, todos do CPM. O referido laudo concluiu pela “REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE DETERMINAÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS DOS AUTOS”, quais sejam, do feito n. 2000304-06.2021.9.13.0002, “e em conexão com eles em decorrência de transtorno de personalidade e dependência toxicológica de cocaína, equivalentes a perturbação da saúde mental do ponto de vista da psiquiatria forense”. No entanto, corroboro do entendimento manifestado pela douta Procuradora de Justiça no sentido de que as conclusões extraídas do referido laudo não repercutem nesta representação para perda da graduação, tampouco no Processo n. 0433.20.012503-0, no qual foi proferida condenação pelo crime de tortura. Vejam que a presente ação de representação para a perda da graduação se pautou em fatos totalmente distintos, processados perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e do Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros/MG nos autos n. 0433.20.012503-0, referentes ao crime de tortura praticado, em 21/11/2020, pelo representado, ex-Sd Frank contra a sua companheira, cuja condenação à pena de 6 (seis) anos de reclusão transitou em julgado em 20/04/2023. Já a análise do perito naquele laudo se limitou à averiguação da capacidade de determinação do periciado em relação aos fatos ocorridos em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 16/06/2019 envolvendo a suposta prática de crimes diversos do que originou a presente representação (tortura). Ademais, como bem asseverou a douta Procuradora de Justiça, ainda que o representado venha, eventualmente a requerer revisão criminal para tentar alcançar o reconhecimento da semi-imputabilidade também em relação ao crime de tortura, é incontroverso que a remota hipótese de acolhimento de tal pretensão jamais ocasionaria a diminuição da reprimenda de seis anos para patamar inferior a dois anos, pois somente poderá resultar na redução da pena nas frações de 1/3 a 2/3, conforme previsto no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, o que nos leva a concluir, portanto, que, mesmo nesse improvável cenário, a representação para perda da graduação não seria afetada. Feita tais considerações, passo à análise do mérito da presente representação. Conforme entendimento assentado por esta Corte castrense, a representação para perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar representado, condenado criminalmente a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, nas fileiras da corporação militar a que pertence, a partir da análise dos seguintes critérios: a gravidade e as circunstâncias do crime praticado; a repercussão desse crime junto à sociedade e à tropa; o histórico funcional do representado; e outros aspectos que o julgador entender relevantes. Partindo dessas premissas, constata-se que o extrato de registros funcionais não é favorável ao representado, pois demonstra que ele foi excluído por decisão administrativa, em sede de Processo Administrativo Disciplinar, em face do seu enquadramento no art. 13, III, c/c o art. 64, II, parágrafo único, III, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Revela, também, a classificação no último conceito e elevada pontuação negativa (conceito C com cento e vinte e cinco pontos negativos), ou seja, o representado teve a depreciação de sua classificação funcional após o recebimento de diversas sanções administrativas decorrentes de transgressões disciplinares. Aliado a isso, temos a gravidade das circunstâncias que permeiam o crime de tortura praticado pelo representado. Sem a pretensão de rediscutir o mérito da decisão condenatória já transitada em julgado, trago à colação trechos do acórdão do recurso de apelação que manteve a sentença condenatória do representado, apenas com a finalidade de demonstrar a gravidade das circunstâncias do crime de tortura praticado pelo representado: A ofendida, por seu turno, quando ouvida, tanto na fase inquisitiva (fls. 49/53), quanto em juízo (mídia de gravação da audiência fls. 438/439), disse que manteve união estável com o acusado, e durante o relacionamento sempre foi vítima de atos de violência física e psicológica perpetrados por ele. Informa que o comportamento agressivo do réu sempre foi motivado pelo ciúme excessivo nutrido por ele, que controlava a vida da vítima e não permitia que ela fizesse amizades, ou mesmo que mantivesse contato constante com sua família. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Asseverou ter sido agredida pela primeira vez em 2012, fatos que se repetiram até 2015, interregno de tempo em que ela e seus familiares chegaram a registrar 03 boletins de ocorrência. Segue narrando que no dia anterior aos fatos reportados na denúncia, o réu a interpelou questionando sobre suposto relacionamento amoroso que ela mantinha com terceira pessoa. Relata que no fatídico dia, o acusado a levou e buscou no local de trabalho. No retorno, assim que a ofendida entrou no carro do réu, foi questionada por ele sobre a suposta traição. Diante da negativa da vítima, ele iniciou uma série de agressões e ameaças de morte, inclusive desferindo socos e batendo sua cabeça contra os vidros e volante do veículo. Não satisfeito, ele a conduziu até local ermo no bairro Santos Reis, onde prosseguiu a agredindo, objetivando que ela lhe contasse sobre a suposta traição. Em dado momento a vítima narra que, para se ver livre daquela situação, disse ao réu que realmente manteve relacionamento amoroso com terceira pessoa. Contudo, ele continuou com as agressões para que ela informasse o nome da pessoa com quem ela teria se envolvido amorosamente. Sequencialmente o acusado saiu do local onde estava com a vítima e a levo para um matagal próximo á comunidade de Cabeceiras, zona rural desta cidade, onde a jogou sobre um monte de entulho, ali ele desferiu vários chutes no corpo da ofendida, bem como socos na cabeça. Insatisfeito, lançou contra ela um vaso sanitário que atingiu o solo e sua cabeça, vindo a se quebrar. Não obstante os ataques já feitos, o denunciado se apoderou dos destroços do vaso e de cacos de vidro, passando a fazer diversos cortes no corpo da vítima, inclusive em sua boca. A ofendida relata que a todo momento era ameaçada de morte, e que por não suportar mais aquela situação, disse ao réu que as provas da traição estavam em um computador, que ficava na residência onde moravam. Buscando obter tal prova, o acusado arrastou a vítima para o interior do veículo e com ela saiu, objetivando levá-la no local onde o computador estava. Entretanto, quando passavam nas proximidades do hospital Aroldo Tourinho, ofendida conseguiu sair do veículo e adentrou no referido nosocômio, momento e que o réu deixou o local. A ofendida informa que ficou em poder do denunciado por cerca de duas horas, e durante todo esse tempo foi agredida física e psicologicamente. Asseverou que após os fatos teve que se locomover em cadeira de rodas, em razão das inúmeras lesões sofridas, sobretudo os cortes feitos em suas pernas e pés. Relatou, por fim, que ela e os filhos estão sendo submetidos a tratamentos médicos, psicológicos e psiquiátricos, haja vista as consequências deixadas pelos fatos perpetrados pelo réu. Ademais, ao contrário do que alega a defesa, não se pode dizer que o crime em tela constituiu fato isolado na vida do representado, uma vez que a certidão de antecedentes criminais desta Justiça especializada noticia a existência de diversas ações em seu desfavor. Assim, entendo que a inquestionável reprovabilidade da conduta delituosa praticada pelo representado aliada à ausência de elementos que lhe são favoráveis acarretam a conclusão pela inconveniência de sua manutenção nas fileiras da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pelo exposto, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Frank Rodrigues Soares, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator